Tribunal: TJBA
Processo: 8058604-26.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058604-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. NATUREZA CONTRATUAL E CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO NOS TERMOS DO ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA em face do Juízo da Vara da Infância e Juventude da mesma comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde, visando ao custeio de tratamento multidisciplinar, inclusive neuromodulação transcraniana magnética, prescrito em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0), bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O feito foi inicialmente distribuído à Vara da Infância e Juventude, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis com atribuição em matéria de consumo, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza contratual e consumerista. Redistribuído o processo, o Juízo da 2ª Vara Cível suscitou o presente conflito, sustentando a competência da Vara da Infância e Juventude por envolver direito fundamental à saúde de criança. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara da Infância e Juventude ou ao Juízo Cível processar e julgar ação ajuizada por menor contra operadora de plano de saúde, fundada em negativa de cobertura contratual de tratamento médico. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude, embora absoluta, é fixada em razão da matéria e deve ser interpretada à luz dos arts. 98 e 148 do ECA, incidindo nas hipóteses em que a criança ou o adolescente se encontre em situação de risco pessoal, social ou por violação direta de direitos fundamentais a exigir tutela protetiva especializada. A mera presença de menor no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência do juízo especializado. É necessária a demonstração de situação concreta de risco ou vulnerabilidade que justifique a atuação da jurisdição infantojuvenil. A demanda originária tem natureza eminentemente contratual e consumerista, pois discute a legalidade da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde privado, bem como o alcance das obrigações assumidas no contrato de assistência médica, além de pedido indenizatório por danos morais. O entendimento firmado pelo STJ no IAC nº 10, Tema 1.058, refere-se a hipóteses de atuação estatal na implementação de políticas públicas de saúde e educação, não se aplicando às controvérsias derivadas de relação jurídica privada de saúde suplementar. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que ações envolvendo negativa de cobertura contratual por plano de saúde, ainda que propostas em favor de menor, devem ser processadas perante o juízo cível ou de relações de consumo, quando ausente situação de risco nos termos do ECA. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado improcedente, para reconhecer a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA para processar e julgar o processo nº 8011077-28.2025.8.05.0146. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara da Infância e Juventude exige a demonstração de situação de risco ou violação direta de direitos da criança ou do adolescente, nos termos dos arts. 98 e 148 do ECA. 2. A ação proposta contra operadora de plano de saúde para discutir negativa de cobertura contratual possui natureza contratual e consumerista. 3. Ausente situação concreta de risco, compete ao juízo cível ou de relações de consumo processar e julgar a demanda.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8058604-26.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA em face do JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA